Tribunal: TJSP
Processo: 0000668-48.2019.8.26.0634
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de logística - Artrose de quadril e joelho - Benefício acidentário – Laudo insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia e oficiamento à empregadora do segurado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0000668-48.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEX ANDREY DA CUNHA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000668-48.2019.8.26.0634 -Voto no 13.304
2
Apelação / Remessa Necessária no 0000668-48.2019.8.26.0634
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Alex Andrey da Cunha
Comarca: Tremembé
Voto no 13.304
Acidente do Trabalho Operador de logística - Artrose de
quadril e joelho - Benefício acidentário
Laudo
insatisfatório Dúvidas acerca da real extensão do grau de
incapacidade laborativa e nexo causal/concausal

Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia e
oficiamento à empregadora do segurado.
A r. sentença de fls. 122/123, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Alex Andrey da Cunha, condenando o
INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% na forma legal e mais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 127/129), pretendendo a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais
para a concessão do benefício acidentário, na medida em que não demonstrado de
forma inequívoca a incapacidade laborativa do autor. Assevera que apesar da
conclusão do perito judicial, o obreiro segue trabalhando na mesma empresa e sua
remuneração não experimentou qualquer redução. Discorre sobre a matéria debatida
requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o autor apresentou suas contrarrazões.
A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial interposto, posto que a sentença não
é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas
na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher
qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Antes de qualquer discussão, anoto que a presente demanda foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000668-48.2019.8.26.0634 -Voto no 13.304
3
inicialmente proposta perante o R. Juizado Especial Federal de Taubaté, cuja
competência foi declinada por aquele Juízo, determinando a remessa dos autos à esta
Justiça Estadual (fls. 109/110).
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão da parte autora tem por base a alegação de que no
exercício de sua função como operador logístico, teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de acidente do trabalho ocorrido em 19/07/2014, que lhe
acarretou artrose de quadril e joelho.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo sindicato (fls. 9).
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
01/09/2014 a 06/06/2016 (NB 607.605.652-9 CID M17 gonartrose - artrose do
joelho - fls. 75).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato
julgamento dos recursos.
Isto porque o laudo pericial (fls. 41/42) e os esclarecimentos de
fls. 66/67 e 121) revelam-se insatisfatórios, uma vez que deixam dúvidas quanto a
incapacidade laborativa do autor, bem como em relação ao nexo-causal ou
concausal.
Segundo consta do laudo, o perito afirmou que o autor possui
sequela definitiva decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer
natureza e que esta sequela implica em redução da capacidade para o trabalho
habitual, demandando dispêndio de maior esforço para o desempenho da função
(quesitos no 1, 2 e 3 fls. 41/42).
Entretanto, não consta do laudo tenha o perito realizado
qualquer exame físico de modo a justificar a conclusão de seu trabalho técnico.
Em seus esclarecimentos, o experto, baseado nas informações
condidas na inicial, assevera que as sequelas que o autor apresenta são decorrentes
do acidente de trabalho ocorrido em 19/07/2014, ou seja, o perito admitiu o nexo-
causal (fls. 66/67).
Oportuno ressaltar que o perito admitiu a existência do nexo-
causal baseado nas alegações do autor, o que é inadmissível. Não fosse por isso, sua
conclusão é contraditória na medida em que em resposta ao quesito no 1 de fls. 41 o
experto havia estabelecido que a sequela foi decorrente de acidente de qualquer
natureza. Portanto, a prova pericial apresenta contradições e
inconsistências, revelando sua fragilidade.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual da sequela
verificada, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada) e a
imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000668-48.2019.8.26.0634 -Voto no 13.304
4
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação dos exames
realizados pelo obreiro, se, efetivamente, o obreiro padece da incapacidade
laborativa reclamada, de origem acidentária, esclarecendo, ainda, se a incapacidade,
caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e aferindo-se, com
segurança, o nexo de causalidade.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório
providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira,
através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo
inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
perícia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o
do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador, para que, no prazo de 20 dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0000668-48.2019.8.26.0634 -Voto no 13.304
5
forneça: as cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais; informe,
ainda, em que consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as, indicando em
que locais exercia as atividades; se, durante o período em que trabalhou na empresa,
houve acidente de trabalho, mudança de função e, em caso positivo, para qual e por
qual motivo; o horário e jornada de trabalho que cumpria; cópia do PPP (perfil
previdenciário profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (programa de
prevenção de riscos ambientais), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverão ser expedidos os referidos ofícios e aguardadas suas respostas antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator